Tribunal: TCU
Processo: 005.169/2014-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1070/2023-TCU-Plenário Trata-se de recurso de revisão interposto conjuntamente por José Simões de Paiva Netto e Legião da Boa Vontade contra o Acórdão 2241/2018-TCU-Primeira Câmara (mantido pelo Acórdão 1397/2019-TCU-Primeira Câmara ), que julgou as suas contas irregulares e os condenou solidariamente ao pagamento de débito. Considerando que o recurso de revisão, conforme estatuído no art. 35, incisos I, II e III, da Lei 8.443/1992, deve ser fundado em erro de cálculo; falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido; ou na superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; considerando que os recorrentes se limitam a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; considerando que os pareceres uniformes da unidade técnica (peças 187 a 189) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 192) propõem que este Tribunal não conheça do presente recurso de revisão e não aprecie a ocorrência de prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, uma vez que os processos de cobrança executiva foram constituídos (TC Processo 008.389/2022-5 e Processo 008.390/2022-3 ) e o Parquet de Contas já remeteu ao órgão executor a documentação pertinente para a cobrança judicial da dívida; considerando que essa proposta está amparada no art. 10, parágrafo único, da Resolução-TCU 344/2022; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e 288 do Regimento Interno do TCU, em: a) não conhecer do recurso de revisão interposto conjuntamente por José Simões de Paiva Netto e Legião da Boa Vontade; b) cientificar os recorrentes e o órgão executor das cobranças executivas apensas a este processo acerca desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 005.169/2014-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 008.390/2022-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 008.389/2022-5 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: José Simões de Paiva Netto (XXX.794.807-XX); Legião da Boa Vontade (33.915.604/0001-17); Luís Antônio Paulino (XXX.096.468-XX); Nassim Gabriel Mehedff (XXX.243.786-XX); Walter Barelli (XXX.056.888-XX). 1.3. Recorrentes: José Simões de Paiva Netto (XXX.794.807-XX); Legião da Boa Vontade (33.915.604/0001-17). 1.4. Órgão/Entidade: Entidades e Órgãos do Governo do Estado de São Paulo. 1.5. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Ronaldo de Almeida (236199/OAB-SP), representando Walter Barelli; Ronaldo de Almeida (236199/OAB-SP), representando Luís Antônio Paulino; Renata Cristina Mirandola (337476/OAB-SP), Sabrina Silveira Luzzi (11260/OAB-MS) e outros, representando José Simões de Paiva Netto; Renata Cristina Mirandola (337476/OAB-SP), Sabrina Silveira Luzzi (11260/OAB-MS) e outros, representando Legião da Boa Vontade. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.